Tribunal: TJES
Processo: 5010542-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010542-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DE SOUZA FRANCISCO DA SILVA

COATOR: Juízo Plantonista da Audiência de Custódia de Viana

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010542-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DE SOUZA FRANCISCO DA SILVA

COATOR: JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: OTAVIO AUGUSTO MORAU NICACIO - ES26586

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegação de nulidade por ingresso policial em domicílio sem mandado judicial. Denúncia anônima. Flagrante delito. Comportamento suspeito do paciente ao perceber aproximação policial. Confissão. Cadeia de custódia. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Matheus de Souza Francisco da Silva, contra ato atribuído ao Juízo Plantonista da Audiência de Custódia de Viana/ES, visando o reconhecimento de nulidade das provas obtidas e a revogação da prisão preventiva. A defesa alega que a ação policial se baseou apenas em denúncia anônima, sem diligências prévias, caracterizando invasão ilegal de domicílio, que teria contaminado as demais provas, inclusive a confissão. Aponta ainda vícios na cadeia de custódia e ausência de fundamentação concreta na conversão do flagrante em preventiva.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas a exame são:

(i) verificar se o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, sem mandado judicial, fundado em denúncia anônima, configurou violação ao art. 5º, XI, da CF;

(ii) analisar se a suposta ilegalidade do ingresso contamina as demais provas, incluindo a confissão;

(iii) avaliar a existência de nulidade decorrente de vícios na cadeia de custódia dos objetos apreendidos;

(iv) aferir se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva atendeu ao requisito de fundamentação concreta previsto no art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. Embora a denúncia anônima, isoladamente, não legitime o ingresso em domicílio, o caso revela elementos adicionais — comportamento evasivo do paciente, que pulou a janela e lançou mochila para dentro do imóvel ao avistar a guarnição — caracterizando flagrante permanente, apto a justificar a entrada sem mandado.

4. A confissão, ainda que a defesa alegue vício, foi prestada de forma detalhada, coerente e em consonância com as demais provas, reforçando o conjunto probatório.

5. Eventuais falhas formais na cadeia de custódia, como ausência de croqui ou registro fotográfico, não geram nulidade automática quando há testemunhos firmes e concordantes sobre a apreensão, especialmente em sede de cognição sumária.

6. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada em circunstâncias concretas — gravidade real dos fatos, apreensão de submetralhadora municiada e confissão de atuação no tráfico local com intimidação de moradores — evidenciando risco atual à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. A entrada policial em domicílio, mesmo sem mandado, é legítima quando precedida de circunstâncias concretas indicativas de flagrante delito, sendo insuficiente a mera denúncia anônima. Falhas formais na cadeia de custódia não implicam nulidade automática se as provas restantes forem lícitas e idôneas. A prisão preventiva mantém-se válida quando lastreada em fundamentação concreta que evidencie risco à ordem pública.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010542-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DE SOUZA FRANCISCO DA SILVA

COATOR: JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: OTAVIO AUGUSTO MORAU NICACIO - ES26586

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS DE SOUZA FRANCISCO DA SILVA, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Audiência de Custódia de Viana/ES.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade e constrangimento ilegal, argumentando que a ação policial se originou exclusivamente de denúncia anônima, sem prévia investigação, ou confirmação visual de qualquer ato externo de traficância que pudesse legitimar a entrada forçada no domicílio do paciente, sem mandado judicial, configurando violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

Aduz que a atuação policial foi precipitada, pois sequer se realizou campana, observação, ou qualquer diligência preliminar para confirmar a veracidade das informações anônimas, o que afastaria qualquer hipótese de flagrante pré-existente que pudesse justificar a invasão do domicílio.

Sustenta, ainda, que a confissão do paciente estaria viciada, pois colhida após ingresso considerado ilegal na residência e sob o contexto de constrangimento gerado pela prisão iminente, carecendo de voluntariedade plena.

Alega, também, nulidade decorrente de vícios na cadeia de custódia, apontando ausência de croqui, fotografias do local da apreensão, lacre, ou qualquer protocolo formal de preservação dos vestígios, o que comprometeria a confiabilidade dos objetos apreendidos e geraria dúvidas sobre a autenticidade e origem do material atribuído ao paciente.

Insurge-se, por fim, contra a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, sustentando ausência de fundamentação concreta e individualizada, uma vez que se limitou a invocar a gravidade abstrata dos delitos, sem elementos específicos, que demonstrem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, defendendo a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do Código de Processo Penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Consta dos autos que, em 13/06/2025, a equipe K-9 da Polícia Militar, em apoio à operação da Polícia Civil de Itaguaçu/ES, realizava cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências do bairro Canto Feliz, não encontrando ilícitos nos imóveis inicialmente alvos. Encerradas as diligências, os policiais receberam informação anônima, relatando que indivíduo conhecido como Matheus de Souza Francisco da Silva, vulgo “MT”, estaria traficando drogas na localidade e utilizando arma de fogo para intimidar moradores e usuários, a fim de evitar delações.

O 3º Sargento PM Thiago Chiabai Ribeiro, em seu depoimento, afirmou que:

“a equipe K-9, em apoio à operação realizada pela Polícia Civil de Itaguaçu-ES, em cumprimento de mandados de busca e apreensão neste município, realizou apoio com o cão farejador de drogas e armas da PMES, Ivan. Durante as buscas, nenhum ilícito foi encontrado. Informo que, após o término das buscas, a equipe K-9 recebeu uma denúncia de um colaborador [...] relatando que Matheus de Souza Francisco da Silva, vulgo ‘MT’, estaria realizando a mercancia de drogas neste município, utilizando arma de fogo para intimidar e aterrorizar moradores e usuários, com a finalidade de evitar denúncias. [...] A equipe K-9, de imediato, deslocou-se a pé até o local informado. Ao chegar próximo à residência, visualizamos um indivíduo, posteriormente identificado como Matheus de Souza Francisco da Silva, o qual, ao perceber a presença da guarnição, pulou a janela de uma residência, arremessando para o interior do imóvel uma mochila de cor preta.”

De igual forma, CB/PMES Iago Rudio declarou que:

“ao chegar próximo à residência, visualizamos um indivíduo, posteriormente identificado como Matheus de Souza Francisco da Silva, o qual, ao perceber a presença da guarnição, pulou a janela de uma residência, arremessando para o interior do imóvel uma mochila de cor preta. Foi verbalizado por diversas vezes para que o suspeito se colocasse na posição de abordagem. Após acatar as ordens emanadas, foi realizada busca pessoal em Matheus de Souza Francisco da Silva, não sendo encontrado nada de ilícito em sua posse. No entanto, ao revistar a mochila que ele havia arremessado para dentro do imóvel, foram encontrados: 12 pinos de substância similar à cocaína; 1 bucha de substância similar à maconha; 1 pedaço de substância similar à maconha, pesando aproximadamente 160 gramas; 1 tira de substância semelhante à maconha; R$ 73,00 em espécie; 1 submetralhadora cal. .380, marca suprimida, municiada, alimentada e carregada com bandoleira; 13 munições cal. .380 intactas; 1 balança de precisão; 1 aparelho celular.”

Em sede policial, Matheus confessou que:

“vende drogas, comercializa somente cocaína, os pinos custam cinquenta reais cada, recebe cargas de quinze, dos quais dez são do seu fornecedor e cinco são seu lucro, recebe novas cargas de dois em dois dias, quando acabam, vende as drogas para quem o procura em casa, não tem horário específico, não sabe quem é o fornecedor, pois este entra em contato por ligação, sempre de números diferentes, marcando um lugar sempre diferente para buscar a carga de cocaína, afirmou estar na posse da submetralhadora para se defender de inimigos rivais do tráfico local.”

O auto de apreensão, lavrado às fls. 13/14, do procedimento originário atesta a apreensão da submetralhadora calibre .380, 13 munições calibre .380, 12 pinos de cocaína, um pedaço de maconha de aproximadamente 160g, uma bucha de maconha, uma tira de maconha, R$ 73,00, balança de precisão, aparelho celular e carregador de submetralhadora.

A defesa sustenta, no writ, que a entrada dos policiais no domicílio do paciente ocorreu sem prévia investigação, ou fundadas razões, lastreada apenas em denúncia anônima, o que configuraria violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Sustenta que a invasão contaminou todas as provas subsequentes, inclusive a confissão, obtida sob ambiente coercitivo.

Alega, também, nulidade na cadeia de custódia, apontando ausência de lacre, fotografias, croqui, ou qualquer protocolo formal de preservação dos vestígios.

Por fim, argumenta que a prisão preventiva não possui fundamentação concreta, pois se baseou apenas na gravidade abstrata do delito.

Importante salientar que, para o ingresso forçado em domicílio, é necessária a demonstração de fundadas razões, não bastando denúncia anônima, desacompanhada de diligências preliminares.

Contudo, em situações de flagrante delito, se houver circunstâncias concretas que evidenciem o crime em curso, o ingresso pode ser validado, ainda que não haja prévia autorização judicial.

No caso concreto, há elementos que sinalizam flagrante delito, não apenas pela denúncia anônima, mas também pelo comportamento suspeito do paciente.

O 3º Sargento Thiago Chiabai Ribeiro relatou que Matheus, ao perceber a presença policial,
“pulou a janela de uma residência, arremessando para o interior do imóvel uma mochila de cor preta.”

O CB Iago Rudio ratificou o comportamento evasivo do paciente e descreveu a apreensão de substâncias entorpecentes e arma de fogo.

O fato de o paciente ter saltado pela janela e tentado ocultar a mochila reforça a fundada suspeita de que a residência estava sendo utilizada para prática criminosa, situação que se amolda ao conceito de flagrante permanente, sendo idôneo, portanto, para justificar a entrada dos policiais, ainda que não munidos de mandado judicial.

É importante destacar que, em interrogatório, o próprio paciente confessou a prática do tráfico, detalhando o modus operandi, valores cobrados, quantidade de droga comercializada e até a justificativa para portar arma de fogo, afirmando que a possuía “para se defender de inimigos rivais do tráfico local.”

Embora a defesa sustente que tal confissão está contaminada, o teor detalhado do relato do paciente, somado ao contexto do flagrante, gera elevada força probatória ao conjunto dos autos, ao menos nesta análise sumária própria do exame liminar.

No que tange à cadeia de custódia, ainda que o auto de apreensão não contenha registro fotográfico, ou lacre numérico dos objetos, tais falhas, por si sós, não conduzem à nulidade automática da prova, especialmente quando há testemunhos coerentes, colhidos sob compromisso legal, que narram a apreensão dos objetos.

Por fim, no tocante à prisão preventiva, observo que o decreto constritivo fundamentou-se na gravidade concreta dos fatos, destacando não apenas a natureza hedionda do tráfico, mas também o uso de arma de fogo de elevado poder ofensivo, circunstância que, associada à confissão do paciente sobre a atuação no tráfico local, revela risco concreto à ordem pública.

A periculosidade social do paciente transparece do próprio contexto fático, em que armas são utilizadas para “intimidar e aterrorizar moradores e usuários”, conforme narrado pelas testemunhas.

Assim, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mostra-se necessária, neste momento, a manutenção da custódia cautelar.

Dessa forma, diante do conjunto fático e probatório examinado, não vislumbro, nesta análise perfunctória, ilegalidade flagrante apta a ensejar concessão do pedido liminar.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)